Tribunal: STF
Processo: ARE 1500801
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PAGAMENTO DE PRECATÓRIO IMPUGNAÇÃO FAZENDÁRIA — Alegado excesso nos cálculos realizados pelo DEPRE —Pretensão consistente na adoção da TR para correção monetária dos débitos, no período de julho a dezembro de 2009. Inviabilidade. Atualização monetária que deve observar índices em conformidade com as teses fixadas nos Temas 810/STF e 805/STJ. Declaração de inconstitucionalidade que afastou a TR como índice de atualização monetária no período. Cálculos elaborados pelo DEPRE com observância da Resolução nº 303/2019 do CNJ, vigente à época, com utilização de parâmetros que atendem as teses fixadas em repercussão judicial. Adoção do IPCA-E para o período em concordância com o entendimento dos Tribunais Superiores Recurso de agravo de instrumento desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e julgado a controvérsia em desacordo com o que decidido no Tema 733 da repercussão geral (e-doc. 7).



    Sustenta ser “flagrante a ocorrência de violação à coisa julgada” e que “o afastamento do índice de correção monetária definido no título executivo, com fundamento em inconstitucionalidade da norma que o instituiu, só poderia ter se dado mediante a propositura de ação rescisória, o que não se vê no presente caso concreto” (fl. 5, e-doc. 7).



    Assevera que “a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, pelo STF, só produz efeito sobre as sentenças a ele posteriores, não atingindo as pretéritas (como é o caso do título executivo exequendo)” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para determinar que seja observado o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como determinado pelo título executivo judicial” (fl. 7, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. Neste agravo, o Estado de São Paulo afirma que a controvérsia em debate traz “uma questão estritamente jurídica (passível de conhecimento a partir da mera leitura das peças recursais e das decisões judiciais proferidas nos autos) e não fático-probatória (prescindindo completamente da análise de fatos, provas ou documentos), sobre a qual, desta feita, não pode incidir a Súmula nº 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede “seja reformada a r. decisão que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja conhecido e, ao final, lhe seja dado provimento” (fl. 4, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Não é o caso de se aplicar, na controvérsia em exame, a tese fixada no Tema 733 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (RE n. 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 9.9.2015).



    As questões referentes à adequação do caso em exame ao Tema 733, à possibilidade de se afastar a coisa julgada e à aplicação da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.906/2009, foram enfrentadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 44.052, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual se ressaltou que “os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte” (Segunda Turma, DJe 31.8.2021). 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    7. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Então, reconheceu-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Nessa questão, o Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois assinalou que “o C. STF, no julgamento do RE nº 870.947, no qual fixada a tese do TEMA 810, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, justamente no ponto que fixava a correção monetária pela TR, por considerar a Taxa Referencial inapta a capturar a variação de preços da economia e, assim, recompor a perda inflacionária e o poder de compra da moeda, passando a considerar, no julgamento dos embargos, o IPCA-E como índice de correção adequado a partir de junho de 2009. (...) Reconhecida, pois, a inconstitucionalidade da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública para o período pretendido (07/2009 a 12/2009), inviável o acolhimento da pretensão recursal” (fls. 4 e 7, e-doc. 5).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal afasta a alegação de coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.379.614/RS, de minha relatoria, DJe 16.4.2024; Recurso Extraordinário n. 1.486.151/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.4.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.381.219/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.4.2024. 



    8. Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos ou liquidados até 25.3.2015. 



    Entretanto, não deve ser aplicada essa modulação de efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade ao caso em exame, por se tratar de título judicial em fase de execução. 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária do título executivo judicial em questão, com os seguintes fundamentos:



    “Pretende o recorrente a adoção da TR para correção dos débitos, no período de junho a dezembro de 2019. 



    Sem razão o inconformismo, merecendo prevalecer a bem fundamentada decisão, que analisou a matéria em plena concordância com as normas aplicáveis à espécie. 



    Como detalhado na oportunidade, a coisa julgada formou-se em 2003, muito antes da vigência da Lei nº 11.960 em junho de 2009. Com a superveniência desta, sua observância seria de rigor. Ocorre que o C. STF, no julgamento do RE nº 870.947, no qual fixada a tese do TEMA 810, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, justamente no ponto que fixava a correção monetária pela TR, por considerar a Taxa Referencial inapta a capturar a variação de preços da economia e, assim, recompor a perda inflacionária e o poder de compra da moeda, passando a considerar, no julgamento dos embargos, o IPCA-E como índice de correção adequado a partir de junho de 2009. (...)



    Da mesma forma decidiu o E. STJ ao afastar a aplicabilidade da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, no julgamento dos REsp. 1.495.146/MG e 1.492.221/PR - TEMA 905, fixada a seguinte tese: (...).



    Destaca-se, à luz da orientação consolidada, a obrigação de observância das teses fixadas no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ. (...)



    Reconhecida, pois, a inconstitucionalidade da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública para o período pretendido (07/2009 a 12/2009), inviável o acolhimento da pretensão recursal” (fls. 3-7, e-doc. 5).



    Sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública o que assentado quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Nesse sentido, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre essa específica controvérsia, em que este Supremo Tribunal afastou a aplicação da tese fixada no Tema 733 da repercussão geral e reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial -TR como índice de atualização monetária do título judicial executivo: RE n. 1.488.921/RS, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.488.033/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.5.2024; RE n. 1.343.202/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2024; e RE n. 1.486.151/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.4.2024.



    O julgado recorrido está em conformidade com essa orientação jurisprudencial.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora